Tribunal: STF
Processo: RE 96842
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
MATÉRIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE, A PAR DE
NÃO PREQUESTIONADA, NÃO GUARDA SIMILITUDE COM A SISTEMATICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO ICM. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E
CERTO. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO
MANDADO DE SEGURANÇA VISTO QUE A CONTROVERSIA ENCERRA QUESTÕES DE
DIREITO, NÃO DE FATO, SOB CONTROVERSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.